Tribunal: TJMT
Processo: 1017947-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017947-33.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), ALCEBIADES FRANCA FERREIRA - CPF: 768.420.968-04 (AUTOR), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REU), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AUTOR: ALCEBÍADES FRANCA FERREIRA

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA EX RE. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. TEMA 113
2 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

CASO EM EXAME

Reapreciação determinada pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, para possível juízo de retratação em acórdão que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada por Alcebíades Franca Ferreira, na qual se alegava nulidade da notificação extrajudicial por ter sido recebida por terceiro e enviada para endereço diverso daquele previsto no contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
em análise
violou o entendimento firmado no Tema 1132 do STJ, especialmente quanto aos requisitos para a validade da notificação extrajudicial com vistas à constituição em mora do devedor
fiduciante
em ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1132 do STJ dispõe que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”.

No entanto, o entendimento consolidado pelo STJ não impõe exclusividade à forma de constituição de mora ali indicada, tampouco invalida outras formas igualmente aptas a cumprir a finalidade de ciência do devedor sobre a mora e o débito existente.

A mora, nesses contratos, é considerada
ex

re
, de modo que o vencimento da obrigação já configura inadimplemento e constitui o devedor em mora automaticamente. Como bem destacou o STJ:

No caso concreto, a notificação foi efetivamente enviada e recebida por
Arley
M. Ferreira, filho do devedor, o que demonstra, com segurança, que a finalidade da notificação foi atingida: dar ciência ao devedor acerca do débito e da pretensão da instituição financeira de consolidar a propriedade do bem.

Reforça-se
que a citação valide no processo, conforme delineado pelo art. 240 do CPC, constitui o devedor em mora, suprindo a notificação extrajudicial
, pois:

“A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor [...]”

(CPC/2015, art. 240, caput)

Precedentes dos tribunais pátrios reconhecem a possibilidade de suprimento da notificação pela citação válida nos autos, conforme exemplificam:

TJ-RJ, AI 0043137-95.2021.8.19.0000, Rel. Des.
Helda
Lima Meireles, j. 13/10/2021.

TJ-SP, AI 2150127-81.2021.8.26.0000, Rel. Ana Lucia
Martucci
, j. 13/08/2021.

TJ-SP, AI 2124459-45.2020.8.26.0000, Rel. Claudio Hamilton, j. 20/08/2020.

Portanto, a decisão anterior não diverge da tese firmada pelo STJ, mas apenas reconhece que, além da regra geral, é possível validar a notificação quando recebida por familiar do devedor, com eficácia prática equivalente à pretendida pela jurisprudência da Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Deixo de exercer o juízo de retratação.

Mantido o acórdão originário que julgou improcedente a ação rescisória.

Tese de julgamento:

A notificação extrajudicial é válida quando recebida por terceiro com vínculo familiar com o devedor, desde que cumprida sua finalidade de ciência quanto à mora.

A mora em contratos garantidos por alienação fiduciária é
ex

re
, decorrendo do simples vencimento da obrigação.

A citação válida do devedor na ação de busca e apreensão supre eventual controvérsia quanto à notificação extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.030, II; 240, caput; 966, V e VIII; Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.951.888/RS (Tema 1132); STJ,
REsp
1.462.178/RS; STJ, Súmula no 72; TJ-RJ, AI 0043137-95.2021.8.19.0000; TJ-SP, AI 2150127-81.2021.8.26.0000; TJ-SP, AI 2124459-45.2020.8.26.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de um
Juízo de Retratação
propiciado pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para
reapreciação da matéria já julgada por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
, em consonância com o artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Isso porque, conforme assinalado na decisão proferida nos autos do Recurso Especial interposto na Ação Rescisória n. 1017947-33.2024.8.11.0000 (ID. 268411756), o acórdão recorrido
estaria em desacordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema 1132
, ao considerar válida a notificação extrajudicial enviada a endereço diverso daquele constante do contrato e recebida por terceiro, na hipótese, o filho do devedor.

Diante disso, a atual Vice-Presidente,
Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho
, deliberou pela devolução do feito a esta Câmara Julgadora
para possibilitar o exercício do juízo de retratação
, tendo em vista o julgamento definitivo do
Tema 1132 pelo STJ
, em sede de recurso repetitivo, o qual consolidou o entendimento de que
“é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo destinatário ou por
terceiros.”

Dito isso, vieram os autos conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AUTOR: ALCEBÍADES FRANCA FERREIRA

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
um
Juízo de Retratação
propiciado pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para
reapreciação da matéria já julgada por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
, em consonância com o artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na ocasião do julgamento da
ação rescisória
sob minha relatoria, fiz constar nos seguintes

moldes:

VOTO

Como relatado anteriormente, trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
ALCEBÍADES FRANCA FERREIRA
, tirado contra sentença transitada em julgado proferida na Ação de Busca e Apreensão, processo n° 1000197-26.2023.8.11.0041, que tramitou perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, e que julgou procedente o pedido inicial, constituindo, de pleno direito, a posse do bem em domínio da instituição bancária.

O Autor funda esta ação rescisória com base no inciso V e VIII do art. 966 do CPC, defendendo que a sentença viola o disposto na súmula 72 do STJ, já que inexiste nos autos uma notificação extrajudicial válida.

Portanto, em suma, afirma que a notificação extrajudicial, além de ter sido enviada ao endereço diverso do que está no contrato, ainda foi recebido por um terceiro, logo, carece de validade e não pode servir para subsidiar a ação de busca e apreensão.

Pois bem.

De início, destaca-se que, a despeito do transcurso in albis do prazo para apresentar contestação, não há falar em aplicação dos efeitos darevelia, fulcro no art. 344 do CPC, eis que, em se tratando dediscussão sobre coisa julgada em ação rescisória, não há presunção dos fatos elencados na exordial.

Na ação principal, verifica-se que se trata de uma Ação de Busca e Apreensão, movida peloBANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., consubstanciada em um contrato de financiamento.

A liminar de busca e apreensão foi deferida, o bem apreendido e, no mérito a ação foi julgada procedente, constituindo, de pleno direito, o domínio do bem em favor da instituição bancária.

O Requerente moveu diversos recursos buscando desconstituir a notificação extrajudicial apresentada pelo banco, uma vez que, além de ter sido dirigida para endereço diverso que o do contrato, também foi recebido e assinado por um terceiro, contudo, teve seus pedidos julgados improcedentes.

É sabido que a mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, entendimento constante da Súmula no 72 do STJ:

“STJ Súmula no 72 – A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”

Quanto à caracterização da mora do devedor, está previsto no art. 2o, §2o, do Decreto lei 911/69, in
verbis
:

“Art. 2o (...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Impende destacar, que o STJ julgou o tema em recursos repetitivos (TEMA 1.132) fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

O objetivo do envio da notificação extrajudicial é dar ciência ao devedor do
debito
que se encontra em aberto e da mora que já se perpetuou com o simples vencimento da dívida.

É certo que a notificação extrajudicial válida é imprescindível para o ajuizamento e processamento da ação de busca e apreensão.

No caso dos autos, a notificação foi regularmente válida.

Ainda que se verifique certa incongruência no endereço fornecido no contrato (
Rua 1700, n.o 18, quadra 28
, Jardim Imperial, Cuiabá – MT
) e aquele em que foi efetivada a notificação extrajudicial (
Rua 3200, n.o 31, quadra 10, Lote 31
, Jardim Imperial, Cuiabá – MT.
), a notificação extrajudicial foi devidamente recebida.

Conforme consta em ID.
223679656 pág.
28, a notificação foi recebida por
Arley
M. Ferreira
que, inobstante o Requerente rechaçar dizendo ser um terceiro, em uma busca apurada no sistema PJE foi possível localizar a informação de que o Sr.
Arley
é, na verdade, filho do Sr. Alcebíades, informação ocultada pelo Requerente.

Vejamos:

Portanto, a menos que o Sr.ALCEBÍADES FRANCA FERREIRA tenha um homônimo, este é genitor do sr.
Arley
Martins Ferreira, a pessoa que assinou o recebimento da notificação extrajudicial.

O STJ, conforme apontado nos julgados acima, não apresenta óbice quanto ao recebimento da notificação por terceiro, desde que atendida a sua finalidade, qual seja, a ciência do devedor sobre o débito.

Nesse sentido, ainda que o endereço seja diverso que consta no contrato, o recebedor da notificação extrajudicial é filho do Requerente, o que alcança o seu objetivo e torna válida a notificação extrajudicial.

Como cediço, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de
rescindibilidade
previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I -
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II -
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III- resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada;

V -
violar
manifestamente norma jurídica;

VI -
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

A excepcionalidade no manejo da ação rescisória depende da comprovação de violação a algum dos requisitos acima, rol taxativo.

No caso em exame não restou demonstrada qualquer violação a norma jurídica ou fundamento sobre erro de fato, uma vez que a notificação extrajudicial se mostra válida.

Com essas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória, declarando-a extinta, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Por fim, condeno o Autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que os fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I do CPC, ressalvado deferimento de assistência judiciária gratuita.

É como
voto.”

I
mporta esclarecer, por oportuno, que
não houve violação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132
dos recursos repetitivos, o qual dispõe que:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

A interpretação conferida ao precedente, contudo,
não limita a constituição válida da mora exclusivamente à hipótese do envio da notificação ao endereço contratual
. Tal forma é
suficiente
, mas
não exclusiva
, devendo o julgador analisar, no caso concreto, se a finalidade da notificação – qual seja, dar ciência ao devedor da inadimplência – foi devidamente alcançada.

No caso dos autos, a notificação foi
efetivamente recebida por ARLEY M. FERREIRA
, identificado como
filho do devedor
,
t
rata-se, portanto, de pessoa com vínculo direto e presumida convivência com o devedor, circunstância que reforça a presunção de ciência do conteúdo da notificação.

O
que satisfaz plenamente a função de comunicação exigida pela legislação e pela jurisprudência. Ademais, o próprio STJ admite o
recebimento por terceiros
, desde que haja efetiva ciência do devedor.

Mais do que isso, a mora decorre
ex

re
, ou seja,
independentemente de notificação
, bastando o simples vencimento da obrigação, como já pacificado pela jurisprudência da Corte Superior:

“Sobre o tema,
esta
Corte Superior, em recente julgado, entendeu que,
por ser a mora
ex

re
, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento
. Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática –
Resp
no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)"

Adicionalmente,
a citação válida realizada na própria ação de busca e apreensão supre eventual irregularidade na notificação
, conforme entendimento reiterado de diversos Tribunais:

“A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor
”

(
CPC/2015, art. 240, caput)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decisão que entendeu pela constituição em mora do devedor e deferiu a liminar. O Decreto-Lei no 911/1969 prevê que a mora decorre do vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada, sem necessidade da assinatura do próprio devedor no aviso respectivo. No caso, a notificação extrajudicial foi devolvida com a informação de "endereço insuficiente". A despeito de eventual controvérsia que paira sobre a constituição em mora quando a notificação extrajudicial, enviada para o exato endereço indicado no contrato, retorna negativamente em razão da insuficiência
deste, fato
é que,
em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão e Citação, o Oficial de Justiça logrou êxito em buscar, apreender e citar o agravante na data de 26/05/2021. Recorrente que não negou a existência do débito, sendo admissível considerar que a citação regular supriu eventual ausência de notificação para a concessão da liminar. Incidência do art. 240, do CPC.
Entender de modo diverso importaria em permitir que o réu/agravante se utilizasse de sua torpeza para benefício próprio. Precedentes desse TJRJ, incluindo
da presente
Câmara. RECURSO
DESPROVIDO.”

(TJ-RJ - AI: 00431379520218190000, Relator:
Des(
a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 13/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2021)

“Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Contrato de alienação fiduciária. Notificação extrajudicial não entregue por ausência do destinatário. Devedor não cientificado acerca da mora. Aplicação da Súmula no 72 do C. STJ. Réu, todavia, que comparece espontaneamente aos autos.
Ato que supriu a citação e, por conseguinte, resultou em sua constituição em mora. Inteligência dos artigos 239, § 1o, e 240, ambos do Código de Processo Civil
. Desnecessidade de extinção do feito sem julgamento do mérito. Necessidade, apenas, de oportunizar ao réu chance para a purgação da mora em juízo, nos mesmos moldes em que poderia ter feito extrajudicialmente. Conduta que vai ao encontro do princípio da instrumentalidade das formas e conservação dos atos processuais. Precedentes deste. E. TJSP. Decisão reformada. Recurso provido em
parte.”

(TJ-SP - AI: 21501278120218260000 SP 2150127-81.2021.8.26.0000,
Relator: Ana Lucia
Romanhole

Martucci
, Data de Julgamento: 13/08/2021, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Deferimento de liminar – Insurgência – Notificação extrajudicial não entregue – Devolução com a informação "mudou-se" – Alegação de ausente comprovação de constituição em mora -
Questão superada diante do comparecimento espontâneo nos autos - Citação que supre a comprovação da mora, [...] – Artigo 240 do CPC
– [...] - Recurso conhecido em parte e, nesta parte, parcialmente
provido.”

(TJ-SP - AI: 21244594520208260000 SP 2124459- 45.2020.8.26.0000, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 20/08/2020, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)".

Logo, mesmo que houvesse alguma irregularidade formal na correspondência – o que não se reconhece –,
esta
estaria superada pelo regular prosseguimento do feito, com a
citação do devedor e sua ciência inequívoca da ação
.

Dessa forma, reafirma-se a validade da notificação praticada e a inexistência de qualquer violação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual
não se vislumbra hipótese de retratação
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DEIXO DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
e
mantenho
incólume
o acórdão anteriormente proferido
, que julgou
improcedente
a ação rescisória.

Retornem os autos à eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça para as providências pertinentes.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025